Tribunal: TJES
Processo: 0003612-49.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 800 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, subsidiariamente a redução da pena-base e a majoração do patamar de redução da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos autorizam a desclassificação da conduta do apelante para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, especialmente quanto à fixação da pena-base, aplicação de atenuantes e sanção pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas se comprova por autos de apreensão, laudo de constatação e exame químico definitivo, que atestam a posse de 13 pedras de crack e dinheiro fracionado.

4. A autoria se confirma pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, os quais presenciaram o apelante dispensando carteira de cigarros contendo drogas e portando substâncias entorpecentes, além de dinheiro trocado.

5. Os depoimentos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu.

6. O crime de tráfico se configura com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo desnecessária a comprovação da comercialização direta da droga.

7. As circunstâncias do fato — local de intensa circulação de pessoas, apreensão de droga fracionada e antecedentes criminais por tráfico — afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal.

8. A sentença agravou a pena-base com fundamentos genéricos e inerentes ao tipo, devendo ser mantida apenas a negativação dos antecedentes e das circunstâncias do delito, reduzindo-se a pena-base.

9. Na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa autoriza redução em fração de 1/6, conforme jurisprudência do STJ, resultando em pena definitiva de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão.

10. O regime inicial fechado se mantém, diante da reincidência do apelante.

11. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo redimensionada para 550 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade.

2. O crime de tráfico de drogas se configura pela prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo desnecessária a prova de comercialização direta.

3. A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta e proporcionalidade, admitindo a redução de 1/6 pela atenuante da menoridade relativa.

4. A pena de multa deve ser fixada em observância à proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021; TJES, Apelação Criminal nº 050160091992, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 01/12/2021, pub. 14/12/2021; STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 05/10/2021, DJe 11/10/2021; STJ, AgRg no HC 706.045/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10/05/2022, DJe 16/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003612-49.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATAL NOEL FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 800 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, subsidiariamente a redução da pena-base e a majoração do patamar de redução da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos autorizam a desclassificação da conduta do apelante para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, especialmente quanto à fixação da pena-base, aplicação de atenuantes e sanção pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas se comprova por autos de apreensão, laudo de constatação e exame químico definitivo, que atestam a posse de 13 pedras de crack e dinheiro fracionado.

4. A autoria se confirma pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, os quais presenciaram o apelante dispensando carteira de cigarros contendo drogas e portando substâncias entorpecentes, além de dinheiro trocado.

5. Os depoimentos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu.

6. O crime de tráfico se configura com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo desnecessária a comprovação da comercialização direta da droga.

7. As circunstâncias do fato — local de intensa circulação de pessoas, apreensão de droga fracionada e antecedentes criminais por tráfico — afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal.

8. A sentença agravou a pena-base com fundamentos genéricos e inerentes ao tipo, devendo ser mantida apenas a negativação dos antecedentes e das circunstâncias do delito, reduzindo-se a pena-base.

9. Na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa autoriza redução em fração de 1/6, conforme jurisprudência do STJ, resultando em pena definitiva de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão.

10. O regime inicial fechado se mantém, diante da reincidência do apelante.

11. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo redimensionada para 550 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade.

2. O crime de tráfico de drogas se configura pela prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo desnecessária a prova de comercialização direta.

3. A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta e proporcionalidade, admitindo a redução de 1/6 pela atenuante da menoridade relativa.

4. A pena de multa deve ser fixada em observância à proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021; TJES, Apelação Criminal nº 050160091992, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 01/12/2021, pub. 14/12/2021; STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 05/10/2021, DJe 11/10/2021; STJ, AgRg no HC 706.045/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10/05/2022, DJe 16/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NATAL NOEL FERNANDES
em face da Sentença proferida, no ID nº 15107087, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa de reclusão, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas no ID nº 15107096, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de provas para a condenação por tráfico de drogas e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base e o aumento do patamar de redução relativo à atenuante da menoridade penal.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 15107103, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 15198370).

Eis o breve relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
NATAL NOEL FERNANDES
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa de reclusão, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública pugna, em síntese, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de provas para a condenação por tráfico de drogas e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base e o aumento do patamar de redução relativo à atenuante da menoridade penal.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Consta no Inquérito Policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia
13 de julho de 2021
, no bairro Centro, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos, que na data e horário supramencionados, policiais militares em patrulhamento pelo bairro Centro, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, tendo os militares visualizado o exato momento em que o réu dispensou uma carteira de cigarros.

Realizada a abordagem, foram localizadas com o réu 2 pedras de crack nas mãos, 4 pedras de crack no bolso, 7 pedras de crack na carteira de cigarros que trazia consigo e ainda a quantia de R$ 255,00 em cédulas trocadas. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, nos quais ficou constatada que as substâncias apreendidas com o acusado consistiam em 13 (treze) pedras de crack e dinheiro em espécie fracionado (R$ 265,00), a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

A testemunha PMES Ruan Gomes Vieira, perante a autoridade policial, relatou que, em patrulhamento tático, avistou dois indivíduos em atitude suspeita de troca de objetos e, ao avistarem a viatura, um deles demonstrou nervosismo, tentou sair apressado e dispensou uma carteira de cigarros. Noticiou que, na abordagem, foram encontradas com esse indivíduo, ora apelante, duas pedras de crack na mão, quatro no bolso, sete na carteira de cigarros descartada, além de R$ 255,00 em cédulas trocadas e forte odor de crack.

Por sua vez, a testemunha PMES Alcemir Ramos Meirelles, corroborou o depoimento testemunhal supracitado, sob o crivo do contraditório, informando que o acusado, conhecido como “vovô do pó”, é envolvido com tráfico de drogas, já tendo sido preso anteriormente. Ressaltou que, no dia dos fatos, durante patrulhamento, viu o réu cercado por pessoas e entregando algo a um terceiro e, ao perceber a viatura, o acusado tentou sair e dispensou uma carteira de cigarros, onde foram encontradas drogas, assim como em sua posse. Destacou, ainda, que o réu voltou a traficar após sair da prisão, sobretudo no mercado de peixe, local de intenso tráfico.

Nesse contexto, destaco a jurisprudência desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Registro que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado.

Ademais, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, as testemunhas afirmaram ser conhecido da guarnição o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com condenação pretérita pelo mesmo delito, aliada à circunstâncias do fato em comento, que demonstram um cenário típico da traficância.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

No que se refere à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, com base na fundamentação abaixo reproduzido:

A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes são maculados, possuindo duas condenações criminais, sendo uma pelo crime de tráfico de drogas com trânsito em julgado, conforme consultas nos sistemas judiciais; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor; personalidade voltada para a prática de delitos, eis que responde a outro processo criminal pelo crime de receptação e é conhecido como traficante, sendo conhecido por seu envolvimento no tráfico de drogas, conforme consultas nos sistemas judiciais e depoimentos prestados nos autos; quanto aos motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as circunstâncias não são favoráveis, uma vez que o acusado estava trazendo consigo drogas, em via pública, no centro da Cidade, local de grande circulação de pessoas e de fácil acesso, o que demonstra que o acusado expôs uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas e gerou insegurança na população; as consequências do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Da leitura do excerto supra, depreende-se que foram utilizados fundamentos genéricos e inerentes ao tipo para a negativação dos vetores, razão pela qual merecem ser decotados, com exceção dos maus antecedentes e das circunstâncias do delito, os quais devem ser mantidos.

Isso porque, com relação ao vetor dos antecedentes, há condenação pretérita definitiva, inclusive, pelo mesmo crime, nos autos tombados sob o nº 0000060-47.2019.8.08.0021.

Da mesma forma, quanto às circunstâncias do delito, o fato de ter sido cometido em via pública, com grande circulação de pessoas, denota a ousadia do réu, o que permite a exasperação da pena-base.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, o C. STJ entende que, “
embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) (...) para atenuantes e agravante
” (STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

Dessa forma, considerando a incidência da atenuante da menoridade relativa e tendo em vista o patamar de redução supracitado, arbitro a pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, tornando-a definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Mantenho o regime inicial fechado, considerando a reincidência do apelante.

Com relação à sanção pecuniária, conforme orienta o STJ, “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Por tal razão, reputo que o arbitramento da pena de multa deve ser proporcional à reprimenda privativa de liberdade, fixando, portanto, a sanção pecuniária em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a reprimenda para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

É como voto.